Tribunal: TJES
Processo: 5014379-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014379-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RENYSON NUNES CAMPOS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014379-54.2022.8.08.0012

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

Recorrido: RENYSON NUNES CAMPOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APÓS PAGAMENTO DA FATURA ATRASADA, AUTOR FICOU DIAS SEM A LINHA TELEFÔNICA. AUTOR AFETADO COM PREJUÍZOS AO SEU COTIDIANO, POIS TRABALHA COMO TAXISTA E NECESSITAVA DE RECEBER LIGAÇÕES, E OS DEVIDOS PAGAMENTOS POR APLICATIVOS BANCÁRIOS. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTABELECIMENTO DA LINHA FRUSTRADA. AUTOR PROCUROU LOJA FÍSICA DE TELEFONIA NO DIA 01/07/2022 PARA SOLUCIONAR PROBLEMA, FOI LHE DITO QUE SE TRATAVA DE ERRO SISTÊMICO DA PRÓPRIA VIVO. TENTATIVA DE ATENDIMENTO PELA ANATEL E, DIA 05/07/2022, PELA OUVIDORIA VIVO. RECORRENTE ALEGA QUE FEZ A RESTAURAÇÃO DOS SERVIÇOS NO DIA 28/06/2022. RELATA QUE NÃO HOUVE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM A MESMA SEQUER IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR ACERCA DOS PROTOCOLOS REALIZADOS. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECORRIDO (ART. 14, § 3º, I, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, VISANDO A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO A QUO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.